Tribunal: TJDFT
Processo: 0715343-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FRACIONAMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Segundo o entendimento do STJ, o caráter autônomo da verba honorária autoriza – ao menos nas hipóteses em que é promovida execução contra a Fazenda Pública por meio de precatório – fracionar o valor total a ser executado para que os honorários advocatícios possam ser pagos separadamente, pela via Requisição de Pequeno Valor – RPV.

2. Tratando-se de execução contra a Fazenda Pública submetida à expedição de precatório, admite-se o fracionamento do valor a ser executado, de forma a permitir que os honorários advocatícios possam ser pagos por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.